Tribunal: TJDFT
Processo: 0721919-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721919-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO &amp; LOBO ADVOCACIA AGRAVADO: OLDEMAR MATTOS FILHO, VIVIANNE ABREU DE MORAES, ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DAS UNIDADES DO PARCELAMENTO DENOMINADO CONDOMINIO REAL SERRANA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença - Excesso de Execução - Impugnação Acolhida - Pedido de Efeito Suspensivo - Requisitos - Risco de Dano - Presente - Deferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília, por meio da qual foi parcialmente acolhida a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e reconhecido o excesso de execução no valor de R$ 20.184,98 (vinte mil cento e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos). Em suas razões recursais, o agravante alega que o valor a ser considerado no cálculo da sucumbência é o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), tendo em vista as emendas à inicial apresentadas e recebidas pelo Juízo de origem, sem qualquer ressalva ou alteração de ofício do montante atribuído à causa. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de impedir que os agravados procedam ao levantamento dos valores até a decisão final do recurso. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. De fato, em uma análise perfunctória, constata-se, através dos autos de origem, terem sido apresentadas várias emendas à inicial, sendo que as últimas constavam alteração do valor da causa de R$ 166.000,00 (cento e sessenta e seis mil reais) para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) (IDs n. 83558596 e 86761968 – Processo n. 0726326-83.2020.8.07.0001). Observa-se, ainda, que não houve impugnação ao valor da causa por nenhuma das partes. Portanto, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque a manutenção da Decisão resultaria no pagamento de honorários de sucumbência e levantamento dos valores em favor dos agravados, o que poderia resultar em prejuízo ao agravante. Entendo que a concessão de efeito suspensivo representa a cautela necessária para evitar tumultos processuais futuros. Demais, o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação, possibilitando a melhor apreciação da questão após a realização do contraditório. Diante do exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Aos Agravados. Comunique-se ao ilustrado Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator